Tribunal: TJDFT
Processo: 0006461-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006461-57.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO HENRIQUE ZANOTELLI DOS SANTOS RECORRIDA: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DA EMPRESA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 970. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. VEDAÇÃO. JUROS DA OBRA. COBRANÇA NO PERÍODO DA MORA. ILICITUDE. DEMONSTRAÇÃO DO QUANTUM ADIMPLIDO. ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR. 1. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária do qual decorre o dever de reparar os prejuízos causados ao adquirente, mormente quando existe cláusula contratual expressa nesse sentido. 2. Somente o fortuito externo, ou seja, aquele evento que não tenha ligação direta com a atividade desempenhada pela empresa é apto a romper o nexo de causalidade. O evento que, mesmo quando for inevitável também era previsível na medida em que inerente ao ramo de atividade da empresa, não pode ser caracterizado como caso fortuito ou força maior apto a elidir a responsabilidade desta pelo atraso na entrega do imóvel a que se comprometeu. 3. Sobre a possibilidade da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal fixou o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil que: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp 1498484/DF e REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 4. Compete ao autor a prova do fato constitutivo do direito afirmado com a causa de pedir e, ao devedor, a prova quanto à existência de fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do credor. Inexistindo elementos aptos a demonstrar que o promitente-comprador efetivou pagamentos de parcelas relativas aos “juros da obra”, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando ter direito ao recebimento de valores pagos à recorrida a título de juros de obra. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 374, incisos II e III, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois no acórdão proferido em sede de embargos de declaração concluiu que o recorrente não fez prova de que os valores pagos sob a rubrica “encargos adicionais, dizem respeito aos “juros de mora”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003